Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANIMUS NARRANDI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença (ID22190863) que rejeitou a queixa-crime, por atipicidade do fato, ante a ausência do elemento subjetivo específico - animus difamandi -, assim como por ausência de justa causa. Em parecer, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.
2. Para configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (animus difamandi). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pelos querelados.
3. Conforme se verifica dos autos, os apelados compartilharam informação de que o apelante estava sendo processado por estupro, enquanto, de fato, havia em seu desfavor inquérito policial para investigação da prática de crime contra dignidade sexual (ID 22190803). O teor das conversas evidencia que os comentários sobre o fato foram realizados em tom de narração e compartilhamento de informação, não tendo assumido característica de comportamento difamatório ou injurioso (ID 22190796 p.2/3).
4. Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra a honra a queixa deve demonstrar o dolo específico necessário à configuração do delito, sob consequência de faltar-lhe justa causa para persecução penal, sendo que a mera intenção de narrar (animus narrandi), informar ou aconselhar (animus consulendi) do querelado, exclui o elemento subjetivo e afasta a tipicidade da conduta. (HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.